Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711948-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: EDJANE FREITAS LIMA Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado entre as partes antes da citação e, consequentemente, da angularização ou triangulização processual, expressões equivalentes, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologa o acordo. 2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 1. Ato impugnado (ID no 52362905): sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (CPC, arts. 330, III c/c art. 485, I), em virtude da realização de acordo entre as partes antes da citação da ré. 2. Sucumbência: parte autora condenada ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Santander Brasil Administradora de Consórcio 4. Apelada/ré: Edjane Freitas Lima. 5. Ação proposta (ID no 52362882): busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca JAC, modelo J3 S 1.5 JET FLEX, ano/modelo 2014/2015, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01034899853, Chassi n.o LJ12EKR26F4300889 e placa PAB-7774 e citar a ré, para querendo, purgar a mora no valor de R$ 33.005,12 (ID no 52362896 - Pág. 9) ou, não havendo pagamento, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de ID no 52362885, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 19/6/2023. Valor da causa: R$ 33.005,12. 6. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 31/8/2023 (ID no 52362906). 7. Razões de apelação/argumentos (ID n° 52362907): alega, em suma, que: (a) não houve perda do objeto, pois o acordo não foi cumprido pela apelada; (b) houve pagamento parcial do valor acordado, mas a apelada ainda está em mora; (c) a suspensão do feito pelo prazo concedido para cumprimento integral da obrigação, que deverá ocorrer em 4/12/2023, é por curto intervalo de tempo ; (d) estão preenchidos todos os requisitos legais para prosseguimento da ação; (e) a perda superveniente do interesse de agir só se concretizaria no caso do pagamento integral da dívida em maio de 2023, o que não ocorreu; (f) persistindo a mora, persiste o interesse de agir; (g) o indeferimento do pedido de suspensão afronta às garantias do devido processo legal, consubstanciado no exercício do contraditório e da ampla defesa; (h) a extinção do processo não é razoável, em atenção aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas , da celeridade e da economia processual. 8. Pedido recursal: anulação da sentença e regular prosseguimento do feito. 9. Preparo comprovado (IDs no 52362908 e no 52363109). 10. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 52363112) 11. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 52363112). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...}. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022.)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15.Da Inovação Recursal: a apelante sustenta, em suas razões recursais, que houve apenas pagamento parcial do valor acordado e que a apelada ainda está em mora. Defende que, ante o descumprimento do acordo, não houve perda do objeto e persiste o interesse de agir. 16. A parte autora requereu o sobrestamento do feito em razão do acordo entabulado pelas partes e informou o pagamento da primeira parcela. A mora da ré somente foi suscitada em sede recursal. 17. É de se reconhecer que a parte autora inovou sua tese jurídica em sede de apelação, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal: Acórdão 1646708, 07153167620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. 18. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, afasto essa alegação da análise do recurso. 19. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 20. Sem justiça gratuita. 21. Discussão: A controvérsia restringe-se ao cabimento da extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para o pagamento dos débitos descritos na inicial, a ser quitado em 5 parcelas mensais. A parte autora informa que a última parcela tem vencimento previsto para 4/12/2023 (ID no 52362904). 22. A apelante requereu a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida, mas a celebração do ajuste ocorreu antes da citação da apelada. 23. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos termos do CPC, art. 330, III, c/c art. 485, I (ID no 52362905). 24. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou executado (CPC, art. 239, I). 25. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado antes da citação e, consequentemente, da angularização ou triangularização processual, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologa o acordo. 26. A parte autora relata que não houve minuta do acordo, em razão da informalidade do ajuste. Anoto que ainda que houvesse a assinatura da requerida em documento firmado entre as partes, esta não teria o condão de suprir a ausência de citação, pois não há comprovação de que a parte ré tomou conhecimento dos elementos essenciais à citação, previstos no CPC, art. 250. 27. O caso é de extinção do feito sem resolução do mérito, pois a ausência de citação impede a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o seu cumprimento integral, por perda superveniente do interesse processual. Precedentes: Acórdão 1705818, 07025366520238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023; Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022; Acórdão 1437538, 07120787820218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. 28. Em caso de não cumprimento dos termos da transação, inexistirá prejuízos à parte autora, pois a extinção com fulcro no CPC, art. 485, I permite a propositura de nova ação. 29. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, mantenho a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, arts. 330, III c/c art. 485, I 30. Informações complementares: ação proposta em 19/6/2023. Sentença proferida em 31/8/2023. Valor da causa: R$ 33.005,12. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 31. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro